Tribunal: TJDFT
Processo: 0715331-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715331-77.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ERLEM BARBOSA DO NASCIMENTO, CRISTINA CHARLES DE ASSIS AGRAVADO: GERALDO LOPES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Erlem Barbosa do Nascimento e Cristina Charles de Assis (Embargantes) em face da r. decisão Id. 25623946, proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, nos autos dos Embargos de Terceiro n° 0703906-38.2021.8.07.0005, ajuizados contra Geraldo Lopes da Silva, que indeferiu a tutela de urgência e deixou de revogar a reintegração de posse ordenada no Processo n. 0704644-94.2019.8.07.0005, nos seguintes termos: “Trata-se embargos de terceiro com pedido de tutela de urgência em que as partes pretendem a revogação da reintegração de posse deferida no processo no 0704644-94.2019.8.07.0005 ao embargado. Compulsando os autos não verifico que os fundamentos apresentados pelas embargantes são relevantes e amparados em prova idônea, eis que na execução no 0704644-94.2019.8.07.0005 o exequente, ora embargado, também é possuidor de boa-fé do bem em litígio, apesar de não ter instalado sua moradia no imóvel “por ato de desforço imediato do autor” (sentença de Id 88941986, pág. 08, último parágrafo do tópico 4). Isto é, o embargado somente não reside no imóvel por culpa exclusiva de terceiro, mas o seu direito sobre o terreno continua incólume. Ora, se o embargado, a princípio, também é possuidor de boa-fé do imóvel, não se pode revogar a reintegração de posse a ele deferida em sede de cognição sumária. Igualmente, não verifico perigo de dano às partes, porquanto os embargantes podem continuar exercendo a agricultura que gera o sustento familiar na parte de 50% que lhes cabe do imóvel. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e deixo de revogar a reintegração de posse deferida ao embargado no Id 88941989. Anote-se a presente decisão no processo de no 0704644-94.2019.8.07.0005. Cite(m)-se os embargados pessoalmente, se não tiverem procuradores constituídos nos autos da ação principal, nos termos do artigo 677, § 3o, do CPC. Havendo, citem-se na pessoa de seus advogados.” Alegam os Agravantes, em razões recursais Id. 25623944, que ocupam as terras objeto do litígio com seus familiares, para agricultura doméstica, sendo sua única fonte de renda. Enfatizam que a perda de 50% da posse do imóvel para o Embargado, neste momento de pandemia, configura dano de difícil reparação. Defendem que a cessão do direito a que fazem jus data de 28.1.2015 e compreende a integralidade do lote (20.000 m2), sendo 80% utilizada para o plantio e venda à SEASA e pequenos comerciantes. Sustentam que a boa-fé dos Embargantes, ora Agravantes, foi reconhecida nos autos do Processo n. 2015.05.1.000508-9, por serem os legítimos possuidores da Chácara 309, localizada na Fazenda Alvorada, Rodovia DF-345, Estância do Pipiripau II, Planaltina/DF, CEP n° 73307-992, além de cumprirem a função social da terra. Dizem que o art. 1.211 do Código Civil dispõe que, “quando mais de uma pessoa disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso”. Acrescentam que a proteção possessória deve privilegiar aquele que dá destinação social ao imóvel. Relatam que o imóvel já conta com instalação de água, energia elétrica e requerimento de regularização fundiária rural perante a Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do DF, desde 29.12.2015. Sustentam que a espera pelo julgamento trará prejuízos ao sustento dos Agravantes. Pedem a concessão de tutela de urgência para sobrestar a ordem de reintegração de posse deferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704644-94.2019.8.07.0005, com intuito de os Agravantes serem mantidos na posse, até o julgamento final dos Embargos de Terceiro. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal. Sem preparo, ante a concessão de justiça gratuita no Id. 88716146 dos autos de origem. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção de direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme se verifica nos autos do Processo n. 2015.05.1.000508-9 (Ação de Manutenção de Posse), foi prolatada sentença, em 29.9.2017, transitada em julgado em 20.3.2019, julgando improcedentes os pedidos formulado por Isaias Julio Sorrentino (terceiro) em desfavor de Geraldo Lopes da Silva. A r. sentença considerou de boa-fé a posse de Geraldo sobre a Chácara 309, anteriormente a dos agravantes Cristina e Erlem, que, inclusive, residiam no local e exerciam a função social. Veja-se, portanto, em superficial análise, que já existia a posse compartilhada da Chácara 309 entre os Embargantes, ora recorrentes, e o Embargado, ora recorrido. Inclusive, a testemunha Francisco Valbério Barbosa da Silva demonstrou em seu depoimento - autos n. 2015.05.1.000508-9 -, “ que em 2014 Geraldo construiu um barraco de tapume na chácara 309; que não sabe de quem Geraldo comprou a chácara 309; que quando Geraldo foi residir no barraco, o autor chegou no local, juntamente com a irmã, e derrubaram o barraco que Geraldo construiu; que os réus Erlem e Cristina compraram a outra metade da chácara 309 e residem no local até os dias atuais; que a residência de Erlem e Cristina foi erguida por eles próprios; que Erlem e Cristina passaram a morar na outra metade da chácara 309 no fim de 2014.” Assim, não está demonstrada a verossimilhança da alegação de posse da integralidade da Chácara 309 pelos Agravantes, para a concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, indefiro o pleito de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para, caso queira, apresentar contrarrazões. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora